Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO. JULGAMENTO POR MEIO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE EXECUTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os embargos de declaração não gozam de autonomia em face da decisão embargada, assim, a decisão que julga os aclaratórios integra a decisão embargada.
1.1. Assim, o pronunciamento judicial que decide os embargos de declaração ostenta a mesma natureza da decisão que foi objeto dos embargos. Precedentes.
2. A sentença que julga os embargos de declaração opostos em face de decisão e coloca fim ao feito por meio da extinção cerceia o direito de defesa da parte, porquanto lhe retira a oportunidade de utilizar-se do meio processual adequado para impugnar a decisão embargada.
3. Verificado a nulidade processual insanável, que causou grave prejuízo à parte, deve ser cassada a sentença recorrida.
4. Preliminar de ofício. Nulidade processual reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.